Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-89.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014673-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[OACIL DE MAGALHAES - CPF: 717.354.291-04 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0139-51 (RECORRIDO), ADRIANA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 087.075.927-28 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE VEICULAR -

ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE SEU VEÍCULO SOFREU AVARIAS NO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Ausência de prova convincente de que o veículo do reclamante foi avariado enquanto se encontrava no estacionamento sob a guarda dos recorridos
.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pelo requerente, o que não ocorreu nos autos em análise.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Devidamente intimados, apenas o reclamado VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que no dia 10/12/2022, foi ao shopping, Várzea Grande Shopping com sua família e estacionou seu veículo no estacionamento da 1ª requerida, porém, na saída verificou que seu veículo estava danificado. Aduz que informou o ocorrido as requeridas e efetuou os procedimentos solicitados, porém, não obteve sucesso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a sentença recorrida:

(...)
A
parte reclamante alega que foi ao shopping, Várzea Grande Shopping (2ªreclamada) com sua família e estacionou seu veículo no estacionamento da 1ª reclamada, na saída verificou que seu veículo VW/SAVEIRO, PLACA QBC-1529, estava danificado
, em contato com o gerente do estacionamento informou o ocorrido e efetuou os procedimentos solicitados, porém, teve seu pedido de reparo no veículo, negado.

[...]

A empresa Reclamada PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI, por seu turno contesta tempestivamente, e no mérito aduz que quando o veículo ingressou no estacionamento, já havia avarias no para-choque dianteiro
, o que demonstra ausência de responsabilidade por parte da reclamada. Ainda, inexistem provas não só de eventual conduta desta empresa, ora ré, quanto a qualquer defeito nos serviços por ela prestado, assim, requer a total improcedência dos pedidos da peça inicial.

A empresa Reclamada VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, por seu turno contesta tempestivamente, alegando que o reclamante não comprova que, de fato, o suposto incidente ocorreu nas dependências da Requerida.
Aduz, ainda, que não cometeu nenhum ato ilícito e requer, portanto, a improcedência dos pedidos.

Pois bem. No caso em apreço, a parte reclamante não comprovou que os danos em seu veículo ocorreram nas dependências da 2ª reclamada
,
soba responsabilidade da 1ª reclamada, fato este que poderia ter sido comprovado, através de imagens ou gravações do momento da ciência do ocorrido, ou de outras formas, porém, apenas as fotos apresentadas
(Id 115954373) não demonstram que os danos ocorreram como o reclamante relata.

Ademais, a reclamada VARZEA GRANDE SHOPPING S.A apresentou imagens (Id 121657745) do veículo do reclamante chegando em seu estabelecimento,
que demonstram danos no para-choque, esses que o reclamante alegou que ocorreram nas dependências da reclamada, evidenciando divergência nas alegações do reclamante.

Sendo assim, a parte reclamante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, mesmo diante da existência da inversão do ônus da prova, contudo, a parte reclamante deve comprovar minimamente o alegado.
(...).

Pois bem.

Versa a demanda pretensão indenizatória por danos materiais em razão de
avarias em veículo de propriedade do autor, supostamente ocorridas no interior do estacionamento administrado pelas requeridas
.

Todavia, da análise dos autos, entendo que melhor sorte não assiste ao reclamante, isso porque, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ao reclamante incumbe demonstrar, estreme de dúvidas, os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência do pleito invocado.

Ao contrário do sustentado na exordial e neste recurso, a documentação carreada aos autos, conquanto demonstre que no dia 10/12/2022 o autor realmente utilizou o estacionamento das empresas requeridas, não permitem concluir inequivocamente que as avarias existentes no veículo do autor ocorreram dentro do estacionamento das recorridas.

Analisando as fotografias apresentadas pelo reclamante,
é possível verificar a olho nu, que as avarias existentes no veículo são antigas,
é muito evidente que não ocorreram durante o período de estadia do veículo no estacionamento do Shopping recorrido, vejamos:

Além disso,
nota-se que

as fotos do veículo não trazem a data em que foram tiradas
,
assim como não contém outros documentos que comprovem que o veículo foi danificado dentro do estacionamento das recorridas na data alegada
, como, por exemplo, poderia o reclamante ter feito um vídeo dentro do estacionamento no momento em que verificou os danos.

Do mesmo modo, o vídeo anexo no id.

202272969 pelo próprio reclamante demonstra que ao adentrar no estacionamento da recorrida, o veículo já estava com o farol quebrado, vejamos:

Portanto, ainda que a situação dos autos envolva uma relação de consumo que privilegia o consumidor através da inversão do ônus da prova e mesmo levando em conta o teor da Súmula 130 do STJ, entendo que o requerente não comprovou que seu veículo sofreu os danos alegados enquanto encontrava-se no estacionamento dos recorridos, razão pela qual inviável o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória. (N.U 1011338-35.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE HIPERMERCADO.
SÚMULA 130 DO STJ. A responsabilidade por eventual vício/defeito da prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. Os supermercados, estabelecimentos comerciais e shoppings centers, disponibilizando à clientela estacionamento de veículos como forma de propiciar-lhe comodidades, assumem não só os bônus que daí advém, mas também o ônus de responder por eventuais danos que os mesmos possam sofrer, pois assumem o dever de guarda e proteção dos automóveis. Súmula 130 do STJ.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS AVARIAS NO VEÍCULO DO AUTOR OCORRERAM QUANDO ESTACIONADO NO PÁTIO DO ESTABELECIMENTO DEMANDADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS ALEGADOS DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73.
A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EXIME O SEDIZENTE LESADO DE DEMONSTRAR O FATO EM QUE EMBASA SUA PRETENSÃO REPARATÓRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DECLARAÇÕES UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
Ausência de prova convincente de que o abalroamento do veículo do autor ocorreu enquanto se encontrava no estacionamento sob a guarda do demandado. A indigência do conjunto probatório conforta a solução sentencial de improcedência da demanda .
APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70069083889 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUPOSTA AVARIA EM VEÍCULO NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO ADMINISTRADO PELA EMPRESA RÉ. SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
ARTIGO 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00182094820198190001, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Destarte, como já mencionado, o recorrente não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, logo, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024